Tribunal: CARF
Processo: 10280.720726/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720726/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.011 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
CONDOMÍNIO CIVIL IGUATEMI BELÉM (CONDOMÍNIO EDILÍCIO
PÁTIO BELÉM)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2003
RELAÇÃO CONDOMINIAL SOBRE IMÓVEL. SHOPPING CENTER.
CONDOMÍNIO.
FIGURA
LEGAL
DE
DIREITO
CIVIL
ESPECIFICAMENTE REGULADA. INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE
EMPRESARIAL OU UNIDADE ECONÔMICA. PREVISÃO JURÍDICA
EXPRESSA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A exploração de bens imóveis e a divisão de seu resultado por meio do
condomínio pro indiviso, devidamente previsto e regulado pela Lei Civil, não
permite e tampouco dá margem para a detecção de sociedade empresarial ou
unidade econômica operando informalmente ou, menos ainda, de empresa
constituída sob denominação diversa, não se materializando a previsão do art.
981 do Código Civil de 2002. As normas veiculadas nos arts. 121 e 126 do
CTN não têm o condão de atribuir personalidade jurídica a ente legalmente
despersonalizado, devidamente regulado.
Nos termos do art. 7o do Decreto-Lei no 1.381/74, os condomínios na
propriedade de imóveis não serão considerados sociedades de fato, ainda que
deles façam parte também pessoas jurídicas.
Mesmo tratando-se de relação de copropriedade sobre o imóvel explorado
como shopping center, os condôminos são os sujeitos passivos das obrigações
tributárias referentes aos resultados e rendimentos percebidos pelos aluguéis e
outras cobranças pelo uso de seu espaço, não podendo se promover lançamento
de ofício contra o próprio condomínio.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SOCIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
Deve ser cancelado o auto de infração lavrado contra condomínio,
regularmente constituído uma vez que a fiscalização não comprovou a
existência de uma sociedade de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720726/2008-82
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso para julgar insubsistente o lançamento face à ilegitimidade passiva da Recorrente.
Vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Votou pelas conclusões o Conselheiro Claudio de Andrade
Camerano.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acordão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Belém - PA, que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte diante das exigências tributárias decorrentes do auto
de infração de COFINS. Tal lançamento é decorrente do procedimento fiscalizatório que ensejou
a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido, referente ao ano-calendário de 2003, objeto do PAF 10280.720723/2008-49 já julgado
por esta TO.
Inicialmente o processo foi distribuído para a Terceira Seção tendo sido declinada
a competência para esta Primeira Seção através do Acórdão 3101-00.814.
Tendo em vista que os fatos que ensejaram o presente lançamento são idênticos ao
do lançamento de IRPJ/CSLL, bem como a decisão Recorrida e peça recursal são semelhantes ao
do outro lançamento, adoto o relatório proferido no PAF 10280.720723/2008-49:
- Início Transcrição -
Autoridade fiscal, nos termos da descrição de fatos de fl. 327, informa que o
lançamento refere-se a resultados operacionais não declarados, oriundos da exploração de
serviços de estacionamento. O Relatório Fiscal de fls. 316/324 explicita que:
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

“Em auditoria procedida junto ao Condomínio Shopping Center Iguatemi Belém (...)
foi constatado que, durante o ano-calendário de 2003, o mesmo exerceu atividade
empresarial de prestação de serviços de estacionamento, conforme atesta a
documentação contábil apresentada.
As receitas de estacionamento supra referidas foram apuradas mensalmente e
devidamente escrituradas nas fls. 206 a 232 do Livro Razão no 18 (...), porém não
oferecidas à tributação, conforme verificado durante procedimento fiscal ora
encerrado.
(...)
Para o PIS/Pasep foi adotada sistemática não cumulativa, nos termos da Lei no
10.637/2002, constando do corpo do auto de infração (...) planilhas de apuração dos
débitos e créditos do PIS/Pasep não cumulativo, bem como planilha final de créditos
tributários desta contribuição social.
(...)
Informamos, ainda, a inexistência de qualquer recolhimento a título de (...) PIS/Pasep e
COFINS.
(...)
Nos termos de reiteradas decisões emanadas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, firmou-se o entendimento administrativo de que apenas o condomínio em
edificações, que tem por fim exclusivo cuidar dos interesses comuns dos
coproprietários de edifícios, na forma da Lei no 4.951, de 16/12/1964, não é pessoa
jurídica ou equiparada, devendo incidir tributação sobre os valores auferidos pelos
condomínios, quando decorrentes de prestação de serviços e aluguéis, equiparando-os,
nestas situações, à pessoa jurídica (...).
(...) Assim, e por todo o exposto, quando aufere a contribuinte receitas de terceiros, em
razão do exercício de atividade tipicamente negocial, não o faz, por óbvio, ao abrigo da
Lei no 4.591/64, caracterizando-se, com relação ao exercício de tal atividade, como
pessoa jurídica. Em outras palavras, sua caracterização como condomínio pressupõe, a
par das formalidades legais indispensáveis, o exercício de atividades que são próprias
desse tipo de associação.
(...)
Desta forma, concluímos pela sujeição passiva tributária por parte do Condomínio
Shopping Center Iguatemi Belém, em razão da relação pessoal direta com o fato
gerador dos tributos (...) nos termos do disposto pelos artigos 121, I, e 126, III, do CTN
(...).
Salientamos, ainda, que o contribuinte em epígrafe recolhe ISS (...) incidente sobre as
receitas de prestação de serviços de estacionamento. Nesse sentido, podemos observar
clara contradição no comportamento adotado com relação ao fisco municipal e o
federal.”

Inconformado com a decisão, o contribuinte apresenta impugnação
administrativa, alegando em síntese:
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

i.
“O impugnante constitui condomínio edilício regulado pelos artigos 1.331
a 1.358 do Código Civil de 2002. Antes de mais nada, revela-se oportuno
deixar expresso que legalmente o condomínio não constitui pessoa
jurídica visto que não está incluído no rol exaustivo contido no art. 44 da
Codificação Civil .
ii.
Assim, o condomínio situa-se no âmbito dos bens juridicamente
considerados, sendo enquadrado como uma coisa (res) inserida na
propriedade de diversas pessoas. Por esse motivo, não pode jamais ser
tachado de sujeito de direito, mas sim, de bem jurídico diferenciado face
às particularidades que o cercam.
iii.
(...) o Condomínio ora Impugnante constitui um bem de titularidade
coletiva, dividido em partes autônomas e comuns, naturalmente
desprovido de personalidade jurídica. Embora exista no mundo real, sua
concepção jurídica deriva da necessidade de representação dos
condôminos e até mesmo organização dos direitos de propriedade de cada
um deles. Assim, determinado ato praticado pelo síndico ou
administrador, em nome do condomínio, representa conduta praticada por
todos e cada um dos condôminos, sendo estes, na verdade, os sujeito
responsáveis pelas consequências das medidas adotadas pelo gestor com
base no estatuto condominial ou na assembleia geral de condôminos.
iv.
Conforme acima exposto, o Impugnante constitui bem de propriedade
coletiva, dotado de partes individualmente titularizadas e de áreas de
propriedade comum, vale dizer, pertencentes a todos os condôminos.
Dentre essas áreas comuns, estão incluídos os espaços destinados ao
estacionamento de veículos.
v.
Sendo área comum do Condomínio ora Impugnante, o espaço físico de
estacionamento pertence a todos os condôminos, conforme atesta o
instrumento particular de instituição do Condomínio (...). E, por sua
natureza, a área comum enquadra-se na propriedade de todos os
condôminos, na proporção da fração ideal de seus bens individuais, sendo
usufruída coletivamente por todos eles (...). Desse modo, são os próprios
condôminos os beneficiários e empreendedores da atividade de
estacionamento existente no edifício do shopping, sendo o condomínio
edilício ora impugnante apenas uma forma de representação desses
mesmos proprietários e de organização dos direitos imobiliários
correspondentes. Não exerce, portanto, o Condomínio ora impugnante, a
administração de estacionamento, visto que essa atividade é explorada
diretamente pelos proprietários do imóvel onde o estacionamento está
situado, representados pela pessoa jurídica por eles contratada para os
fins de desempenho das funções de administradora/síndica. (...)
vi.
(...) Todavia, o fato de o Condomínio existir não significa que ele seja o
beneficiário das atividades exercidas, visto que os proveitos são auferidos
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

diretamente pelos condôminos, não usufruindo o impugnante desse
produto, visto que funciona como mero ente repassador. Tanto é assim
que o produto da atividade é transferido mensalmente às pessoas jurídicas
que figuram como condôminos do impugnante. Assim, perceberam valores
proporcionalmente rateados e promoveram o recolhimento dos tributos
devidos, de acordo com os regimes jurídicos ao qual eram enquadrados
(...)
vii.
Os repasses às pessoas jurídicas acima elencadas estão lançados no livro
razão do impugnante (cópia em anexo) sob a rubrica “receitas a
distribuir (empreendedores)”. Com isso, ratifica-se, portanto, que o
impugnante nada mais é do que uma ficção jurídica decorrente da
existência de direitos imobiliários organizados coletivamente, bem como
que os proveitos econômicos dessas propriedades imobiliárias são
auferidos diretamente pelos condôminos, e não pelo condomínio edilício
ora impugnante. Apenas as pessoas jurídicas e as denominadas empresas
individuais podem ser sujeito passivo do IRPJ e da CSLL. [...] o
Condomínio não tem natureza de pessoa jurídica, estando inserido no
campo do direito das coisas, sendo um bem jurídico (res) coletivamente
possuído, observada particularidade de ser divido em partes autônomas e
partes comuns. Além das pessoas jurídicas regularmente constituídas e
das empresas individuais, a legislação federal equipara outras pessoas à
condição de pessoa jurídica para fins de incidência do IRPJ. [...] há
hipóteses em que entes que não são pessoas Jurídicas são sujeitos
passivos do IRPJ. No entanto, em fiel consonância com o Sistema
Constitucional Tributário, todas foram criadas por Lei em sentido estrito.
O Princípio da Reserva Legal é o Pilar de sustentação de todo o sistema
de Princípios e Garantias que protegem o Contribuinte e disciplinam a
Incidência Tributária em nosso ordenamento. [...] A lei deve prever, de
forma expressa, clara e detalhada, todos os elementos que caracterizam o
Fato Imponível do tributo [...] Todos os cinco elementos devem estar
expressamente previstos em uma Lei em sentido estrito. Somente dessa
forma poderá ser considerado instituído um tributo, e somente dessa
forma um fato poderá ser considerado tributável.
viii.
[...] Se algum elemento previsto na Lei não for identificado no fato, então
ele não pode ser considerado fato imponível, não ocorrerá a subsunção do
Fato à Norma, e o fato não poderá ser tributado. [...] somente as Pessoas
Jurídicas, e as exceções legalmente previstas, podem ser Sujeitos Passivos
do Imposto de Renda incidente sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas. O
impugnante é um condomínio, não é uma pessoa Jurídica [...] No entanto,
o auto de lançamento e infração ora impugnado foi lavrado contra o
condomínio. Ele foi eleito como sujeito passivo da obrigação tributária.
Ocorre que, como já vimos, não há previsão na Lei e no regulamento que
instituem o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, e em qualquer outra lei federal, que elejam o Condomínio como
Sujeito Passivo desses tributos. O Elemento pessoal da Hipótese de
Incidência (Sujeição Passiva) não está presente no fato tributado [...]
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

Abaixo segue um aresto do Tribunal Regional Federal da Terceira
Região, que analisando questão análoga, reconhece que o condomínio
não é pessoa jurídica, e que por isso não pode figurar como sujeito
passivo de obrigação tributária [...] [...] pode-se afirmar, com a mais
absoluta certeza, que o Condomínio Shopping Iguatemi não pode sofrer a
incidência do IRPJ e da CSLL, uma vez que o Condomínio não foi eleito
como Sujeito Passivo dos mencionados tributos pela Legislação
Tributária em vigor, até porque não é sujeito de direito. Qualquer ato ou
decisão neste sentido é flagrantemente ilegal e inconstitucional, por
ofensa direta aos dispositivos legais acima transcritos, e aos Princípios da
Estrita Legalidade e Tipicidade Tributárias. O relatório fiscal do auto
impugnado justifica a tributação do condomínio sob a alegação de que
estaria deturpando a sua finalidade e exercendo atividade empresarial, e
com isso auferindo receita e renda. Ainda segundo a autoridade
fazendária, o exercício desta atividade provocaria concorrência desleal
[...] A conclusão obtida só pode decorrer de uma interpretação
equivocada do conceito de condomínio e da própria função que este
desempenha no fato tributado. Na verdade, há sim desempenho de
atividade, mas esta é exercida pelas pessoas jurídicas que formam o
condomínio, e não pelo Condomínio, que não é pessoa jurídica. Portanto,
não há tentativa de concorrer de forma desleal, pois os tributos são
regularmente recolhidos pelas pessoas jurídicas que exercem atividade. O
condomínio foi apenas uma forma, legalmente prevista, para organizar a
propriedade que detém coletivamente. [...] fato é que há uma questão
anterior, que é prejudicial à própria análise da Sujeição Passiva; Não há
fato imponível. [...] para que haja incidência do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro é necessário que o sujeito passivo
tenha auferido receita e que esta receita represente um acréscimo ao seu
patrimônio. Ocorre que [...] a receita do Estacionamento não pertence ao
Impugnante, mas sim aos seus Condôminos, proprietários do
Estacionamento. O impugnante constitui apenas um mecanismo jurídico
decorrente da forma de edificação e incorporação do imóvel, bem como
do fato de que a sua propriedade é compartilhada por diversas pessoas.
Estas pessoas são as destinatárias da Receita. São elas, que podem auferir
renda decorrente da Receita obtida com a exploração do estacionamento.
[...] o simples fato de que os valores pagos pelos locatários ingressam
temporariamente em uma conta corrente em nome do condomínio, para
que lá seja feito o rateio, não configura a ocorrência do Fato Gerador,
seja este a receita ou a obtenção de renda. [...] Se o Superior Tribunal de
Justiça reconhece que os valores repassados por outras pessoas jurídicas
não devem ser considerados como receita desses prepostos, certamente
entenderá que os valores recebidos pelo condomínio e repassados aos
condôminos também não constitui receita do Condomínio. Segue em
anexo Cópia Integral do Livro Razão do Impugnante no ano de 2003, que
comprova o repasse dos valores aos condôminos, identificados através da
rubrica "remessa de aluguel empreendedores". Além disso, seguem
comprovantes de depósito bancários e/ou extratos, que atestam que os
valores contabilizados efetivamente foram enviados aos condôminos. Com
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

isso, resta absolutamente comprovado que a receita efetivamente foi
destinada aos condôminos.
ix.
O não respeito à Capacidade Contributiva gera a transgressão direta de
outro princípio, o da Vedação ao Confisco. No caso dos autos, está mais
que comprovado que o impugnante não auferiu Renda. Logo, a exigência
do Estado de que o impugnante contribua com base em algo que não
recebeu é absolutamente confiscatória, e atenta contra direitos
fundamentais do contribuinte, como o direito de propriedade.
x.
[...] Os tributos ora exigidos não deixaram de ser recolhidos. Muito pelo
contrário, foram pagos pelos efetivos contribuintes, que realizaram o fato
imponível [...]
xi.
Desse modo, a presente autuação não só é ilegal e inconstitucional e
confiscatória como representa tentativa flagrante de Bitributação.
xii.
Segue em anexo, somente a título de exemplo, documentação que
comprova o recolhimento dos tributos federais incidente sobre essas
receitas, feito diretamente pela CAPAF [...]
xiii.
Em situação semelhante [...] o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu
a configuração de BiTributação.
xiv.
Na remota hipótese de ser mantido o auto de infração, [...] o cálculo do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro deve ser feito
com base no Lucro Presumido.
xv.
[...] o impugnante tem o direito de optar pelo regime do Lucro Presumido
[...] A questão do momento da opção pelo regime também não é fator
impeditivo. Isto porque a legislação prevê que a opção será feita pelo
contribuinte no momento do pagamento do Imposto devido, não declarou
e também não efetuou nenhum pagamento. Assim, não expirou o prazo
para a opção.
xvi.
[...] na remota hipótese se de ser mantida a exigência, impõe-se que seja
considerada improcedente parcialmente o auto de infração, na parte em
que exige o pagamento de multa de oficio. No caso, há previsão legal para
a incidência da multa nos casos em que o contribuinte deixa de recolher
no prazo tributo em relação ao qual a lei lhe atribua, de forma expressa, a
condição de sujeito passivo. Não pode se exigir do contribuinte que
preveja uma interpretação que será atribuída no futuro pela autoridade
fazendária, se a lei não o obriga expressamente.
xvii.
Por esse motivo, deve ser extirpada do auto de infração a exigência do
pagamento de qualquer espécie de sanção, seja na forma de multa, seja na
forma de juros de mora, devendo o valor originário do débito sofrer
apenas incidência de correção monetária nos termos em que determina a
legislação. (grifamos)
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

xviii.
Pelo exposto, espera o impugnante: a)(...) Seja dado total provimento à
presente impugnação, pelas razões de fato e de direito acima expostas,
para que seja o auto de lançamento e infração impugnado julgado
totalmente improcedente. b) Pelo princípio da eventualidade, na remota
hipótese de não serem acolhidas as razões de mérito que tornam o
lançamento totalmente insubsistentes, espera (...) que seja julgada
improcedente a autuação na parte em que exige o impugnante o
pagamento de multa e juros moratórios.

O acordão(0124.516 - 1 a Turma da DRJ/BEL) - ora recorrido recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário:
2003
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, com efeito inter
partes, não podem ser aplicadas a outros casos.
SUJEIÇÃO PASSIVA. CONDOMÍNIO. PRÁTICA DE ATOS DE COMÉRCIO.
RECEITAS DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. O condomínio que, exercendo
atividade comercial típica, aufere receitas de aluguéis e outras decorrentes do
exercício de atividades manifestamente empresariais, equipara-se à pessoa
jurídica contribuinte do IRPJ relativamente a tais atividades, sujeitando-se à
incidência tributária respectiva.
CONDOMÍNIO CIVIL. RECEITAS DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS
TÍPICAS. BITRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Na hipótese do desempenho de
atividades comerciais típicas, a receita decorrente integra o resultado
tributável, base de cálculo do IRPJ devido pelo condomínio, sem prejuízo da
eventual incidência do referido imposto sobre o ulterior lucro auferido pelos
condôminos, não havendo que se falar em bitributação, haja vista tratar-se de
pessoas jurídicas e receitas absolutamente distintas e independentes.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. O meio hábil de opção pelo Lucro Presumido
é o pagamento da primeira ou única quota do IRPJ devido no primeiro
período de apuração de cada anocalendário CSLL. Aplica-se à CSLL o que foi
decidido para o IRPJ, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Segundo a DRJ, após citar precedentes aduziu que idêntica fundamentação foi
utilizada pela 3a Turma da DRJ/Belém para considerar improcedente a impugnação
apresentada contra o lançamento da COFINS (Acórdão no 0115.576, de 10/11/2009). O que se
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

justifica pelo fato dos lançamentos do PIS e da COFINS assim como do IRPJ e da CSLL serem
todos reflexos do reconhecimento da receita tributável decorrente da atividade empresarial
exercida pela recorrente.
No presente processo onde os fundamentos do lançamento e da defesa são os
mesmos dos apresentados aos processos no 10280.720724/2008-93 e 10280.720726/2008-82 não
se vê razão para mudar o entendimento outrora manifestado pela 3a Turma de Julgamento. De
efeito, com base nos mesmos argumentos acima apresentados (Acórdão 0115.575), considera-se
procedente a tributação da receita auferida pela impugnante.
Ademais, conforme entendimento da maioria da turma julgadora, salvo expressas
previsões legais, a opção do regime de tributação do IRPJ é definitiva para todo anocalendário.
De efeito, ao deixar de optar, no momento oportuno, por outra forma de tributação do imposto,
a recorrente se submeteu à forma de tributação ordinária, qual seja, o lucro real trimestral, que
restou como opção definitiva. Nesse passo, correta a forma de apuração do IRPJ efetuada pela
fiscalização.
Inconformado com a decisão, o recorrente interpõe recurso voluntários às fls.
1143 dos autos, alegando em síntese:

A) Aduz que são os próprios condôminos os beneficiários e empreendedores da
atividade de estacionamento existente no edifício shopping, sendo o condomínio
edilício ora recorrente apenas uma forma de representação desses mesmos
proprietários e de organização dos direitos imobiliários correspondentes.
B) Com efeito, são os condôminos em conjunto que exploram a atividade exercida
na área comum do condomínio, não sendo este pessoa jurídica, sujeito de direito
e nem tampouco beneficiário dos proveitos obtidos COM a atividade de
estacionamento.
C) As pessoas jurídicas e as denominadas empresas individuais podem ser sujeito
passivo do IRPJ e da CSLL. Como vimos nos tópicos acima, o Condomínio não
tem natureza de pessoa jurídica, estando inserido no campo do direito das coisas,
sendo um bem jurídico (res) coletivamente possuído, observada particularidade
de ser divido em partes autônomas e partes comuns. Além das pessoas jurídicas
regularmente constituídas e das empresas individuais, a legislação federal
equipara outras pessoas à condição de pessoa jurídica para fins de incidência do
IRPJ.
D) No caso em análise, vimos que somente as Pessoas Jurídicas, e as exceções
legalmente previstas, podem ser Sujeitos Passivos do Imposto de Renda incidente
sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas. O Recorrente é um condomínio, não é uma
pessoa Jurídica. O Condomínio é formado por uma série de pessoas jurídicas.
Estas, por sua vez, quando auferem renda, recolhem regularmente o Imposto de
Renda e a CSLL.
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

E) O Elemento pessoal da Hipótese de Incidência (Sujeição Passiva) não está
presente no fato tributado. Trata- se de conclusão inafastável, baseada em
interpretação literal tanto dos dispositivos que criam e regulam os tributos em
questão como dos princípios constitucionais que disciplinam a Incidência.
E) O recorrente constitui apenas um mecanismo jurídico decorrente da forma de
edificação e incorporação do imóvel, bem como do fato de que a sua propriedade
é compartilhada por diversas pessoas. Estas pessoas são as destinatárias da
Receita. São elas que auferem a Receita obtida com a exploração do
Estacionamento.
F) O recorrente sequer administra o estacionamento, já que há uma empresa
específica contratada individualmente pelos proprietários para gerir o Shopping
Center. O condomínio é apenas uma universalidade de direito, com o objetivo de
viabilizar o exercício dos direitos individuais de cada proprietário considerando
que o imóvel constitui propriedade comum e não pode ser gerido isoladamente
por um coproprietário.
G) A situação do recorrente ainda é mais clara. Isto porque ele não é um sujeito
de direito contratado para intermediar uma atividade. Ele é apenas um
instrumento jurídico decorrente da existência um bem (o shopping center) que
pertence a uma coletividade de pessoas. Se o Superior Tribunal de Justiça
reconhece que os valores repassados por outras pessoas jurídicas não devem ser
considerados como receita desses prepostos, certamente entenderá que os valores
recebidos pelo condomínio e repassados aos condôminos também não constitui
receita do Condomínio.
F) Como o serviço é prestado em Belém (local onde está situado o
Estacionamento), é a este município que deve ser recolhido o imposto. No
entanto, os Condôminos do recorrente, sujeitos passivos do ISSQN, não têm sede
em Belém, e por isso sequer possuem inscrição municipal. Sendo assim, para
facilitar o recolhimento do imposto, foi determinado pelo Município que o tributo
fosse recolhido diretamente pelo condomínio, na condição de substituto tributário
dos condôminos, que por sua vez não pagam mais o imposto municipal sobre a
receita que auferem. No caso em análise, como se trata de tributo federal, cada
condômino recolhe os tributos incidentes sobre o seu faturamento, assim como
sobre a renda que auferem em razão exploração da sua atividade, e da
exploração da propriedade de que são titulares em conjunto. Não há, portanto,
qualquer sentido, e nem qualquer fundamento jurídico que ampare a cobrança do
IR e da CSLL no momento do ingresso dos valores na conta do condomínio, fato
este que representa apenas uma operacionalização para divisão das receitas
destinadas a cada proprietário. A cobrança, além de não possuir respaldo legal,
importa em flagrante hipótese de bi-tributação, como será visto adiante.
G) A receita não é destinada ao recorrente, e nem é por ele mantida. A ele não
pertence, até porque não é sequer sujeito de direito, mas sim às pessoas jurídicas
que o constituíram. Se a ele não pertence a receita, obviamente também não
obteve faturamento, o que faz com que não tenha capacidade contributiva para
que possam incidir quaisquer dos tributos federais em questão.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

H) Deve-se ainda ressaltar que não há qualquer tentativa da recorrente de lesar
o erário, ou mesmo de se utilizar de meios legais para promover a Evasão Fiscal,
como sugere o texto do relatório do auto. Tampouco há que se falar em
concorrência desleal. Isto porque os tributos ora exigidos não deixaram de ser
recolhidos. Muito pelo contrário, foram pagos pelos efetivos contribuintes, que
realizaram o fato imponível, pessoas jurídicas que compõem, conforme
comprovado no item seguinte, de acordo com o regime jurídico a que estão
vinculados.
I) Trata-se de Fundo de Pensão que é um dos condôminos do Condomínio
Shopping Iguatemi. A CAPAF está adstrita à legislação tributária específica para
os Fundos de Pensão, e com base nela efetuou o recolhimento de todos os tributos
federais incidentes sobre os valores que lhe oram repassados pelo condomínio. A
CAPAF já sofreu, inclusive, fiscalização sobre o período de 2003, tendo sido
atestados e homologados os valores recolhidos.
J) Afirma que a exigência fiscal, caso mantida, decorrerá de uma interpretação
do órgão fazendário, e não de disposição expressa da legislação tributária. Em
razão disso, na remota hipótese se de ser mantida a exigência, impõe-se que seja
considerada improcedente parcialmente o auto de infração, na parte em que
exige o pagamento de multa de ofício. Isto porque a aplicação de qualquer
espécie de penalidade em nosso ordenamento jurídico pressupõe uma cominação
prévia e expressa. No caso, há previsão legal para a da multa nos casos em que o
contribuinte deixa de recolher no prazo tributo em relação ao qual a lei lhe
atribua, de forma expressa, a condição de sujeito passivo.

Dos pedidos:
a) Seja o presente recurso recebido, juntamente com os documentos que a
acompanham, e encaminhada ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais competente, para análise e julgamento.
b) Seja imediatamente mantida a suspensão da exigibilidade do crédito
lançado, nos termos do Art. 151, III do CTN.
c) Seja dado total provimento ao presente recurso, pelas razões de fato e de
direito acima expostas, para que seja o auto de lançamento e infração
impugnado julgado totalmente improcedente.
d) Pelo princípio da eventualidade, na remota hipótese de não serem
acolhidas as razões de mérito que tornam o lançamento totalmente
insubsistente, espera o recorrente sejam acolhidas as razões formuladas
no item 2.6, para que seja julgada improcedente a autuação na parte em
que exige do recorrente o pagamento de multa e juros moratórios.
- Fim da Transcrição -
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O presente lançamento é decorrente e fundado nos mesmos fatos do lançamento
de IRPJ/CSLL constante do PAF 10280.720723/2008-49, já julgado por esta TO. Desta forma,
tratando-se da mesma matéria e entendendo que o mérito aplicável é o mesmo, adoto o voto
proferido naquele lançamento como razão de recidir:

- Início Transcrição -
A grande questão a ser analisada no presente caso norteia a suposta omissão de
receitas de da exploração do estacionamento por parte da ora recorrente.
Em síntese, de um lado, a fiscalização alega que a atividade da recorrente
exorbitou àquelas descritas e delimitadas em seu objeto social, tendo sido notório o exercício,
de fato e de direito, de atividade que extrapola a função do condomínio que se configuraria
apenas para um rateio de despesas.
Trata-se de tema controverso e, em que pese a relevância econômica do tema, é
pouco enfrentado no âmbito deste CARF, possuindo poucos não pacíficos precedentes.
Para melhor delimitar o tema entendo necessário citar os pontos em que se
fundam a acusação fiscal e a forma como ela foi construída.
Na parte de mérito que interessa, a autoridade fiscal assim se manifestou:

Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

Na sequência cita os seguintes precedentes:

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

Sem adentrar ao mérito dos precedentes segue informando que a CSRF através
do Acórdão CSRF/02-01.995 em caso semelhante decidiu pela tributação do condomínio.
Reproduz na íntegra a decisão (fls. 319 a 323) e conclui o tópico sem nenhuma análise da
decisão que cita como precedente.
Na sequência em 02 parágrafos defende ter havido concorrência desleal, o que
faz com os seguintes fundamentos:

Por fim, chega à seguinte conclusão:

Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

Por outro lado defende o contribuinte em síntese que:

i.
São os próprios condôminos os beneficiários e empreendedores da
atividade de estacionamento existente no edifício shopping, sendo o
condomínio edilício ora recorrente apenas uma forma de representação
desses mesmos proprietários e de organização dos direitos imobiliários
correspondentes;
ii.
Com efeito, são os condôminos em conjunto que exploram a atividade
exercida na área comum do condomínio, não sendo este pessoa jurídica,
sujeito de direito e nem tampouco beneficiário dos proveitos obtidos COM
a atividade de estacionamento;
iii.
O Condomínio não tem natureza de pessoa jurídica, estando inserido no
campo do direito das coisas, sendo um bem jurídico (res) coletivamente
possuído, observada particularidade de ser divido em partes autônomas e
partes comuns;
iv.
O Condomínio é formado por uma série de pessoas jurídicas. Estas, por
sua vez, quando auferem renda, recolhem regularmente o Imposto de
Renda e a CSLL;
v.
O recorrente sequer administra o estacionamento, já que há uma empresa
específica contratada individualmente pelos proprietários para gerir o
Shopping Center. O condomínio é apenas uma universalidade de direito,
com o objetivo de viabilizar o exercício dos direitos individuais de cada
proprietário considerando que o imóvel constitui propriedade comum e
não pode ser gerido isoladamente por um coproprietário;
vi.
Como o serviço é prestado em Belém (local onde está situado o
Estacionamento), é a este município que deve ser recolhido o imposto. No
entanto, os Condôminos do recorrente, sujeitos passivos do ISSQN, não
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

têm sede em Belém, e por isso sequer possuem inscrição municipal. Sendo
assim, para facilitar o recolhimento do imposto, foi determinado pelo
Município que o tributo fosse recolhido diretamente pelo condomínio, na
condição de substituto tributário dos condôminos, que por sua vez não
pagam mais o imposto municipal sobre a receita que auferem. No caso em
análise, como se trata de tributo federal, cada condômino recolhe os
tributos incidentes sobre o seu faturamento, assim como sobre a renda que
auferem em razão exploração da sua atividade, e da exploração da
propriedade de que são titulares em conjunto. Não há, portanto, qualquer
sentido, e nem qualquer fundamento jurídico que ampare a cobrança do
IR e da CSLL no momento do ingresso dos valores na conta do
condomínio, fato este que representa apenas uma operacionalização para
divisão das receitas destinadas a cada proprietário. A cobrança, além de
não possuir respaldo legal, importa em flagrante hipótese de bi-
tributação, como será visto adiante;
vii.
A receita não é destinada ao recorrente, e nem é por ele mantida. A ele
não pertence, até porque não é sequer sujeito de direito, mas sim às
pessoas jurídicas que o constituíram;
viii.
Deve-se ainda ressaltar que não há qualquer tentativa da recorrente de
lesar o erário, ou mesmo de se utilizar de meios legais para promover a
Evasão Fiscal, como sugere o texto do relatório do auto. Tampouco há
que se falar em concorrência desleal. Isto porque os tributos ora exigidos
não deixaram de ser recolhidos. Muito pelo contrário, foram pagos pelos
efetivos contribuintes, que realizaram o fato imponível, pessoas jurídicas
que compõem, conforme comprovado no item seguinte, de acordo com o
regime jurídico a que estão vinculados.

Pois bem. Sem nem adentrar ao mérito da qualidade do trabalho fiscal, que se
resumiu em muito a citar precedentes e a quase totalidade da acusação constitui-se na
reprodução de um precedente do CARF, entendo assistir razão ao contribuinte.
Inicialmente cumpre destacar que, a questão por trás do debate (tributação de
receitas de condomínio edilício) não é tão simples e demanda a análise concreta de cada caso e
das provas e fatos correspondentes. Tanto assim que a própria decisão recorrida contou com
divergência parcial dos julgadores da DRJ.
A recorrente constitui-se em condomínio edilício, formado nos termos do art. 7°
da Lei n° 4.591/64 e artigos 1.332 e 1.333 do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/02):

Código Civil
"Art. 1.332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento,
registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além do
disposto em lei especial:
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

I a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva,
estremadas uma das outras e das partes comuns;
II a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e
partes comuns;
III o fim a que as unidades se destinam.
Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos
titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo,
obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas
tenham posse ou detenção.
Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio
deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis."

Não existem dúvidas na doutrina ao definir condomínio como o direito possuído
por várias pessoas sobre um conjunto de bens. E a reunião dos bens tem como objetivo formar
um bem maior (ex: condomínio de apartamentos, shopping center com lojas e estacionamento
etc.) do qual os coproprietários possam usufruir e por cuja manutenção são responsáveis.
Assim é que, entendo que para desconfigurar tal natureza jurídica, caberia
comprovar de forma cabal que o condomínio se constituiria, em verdade se constituiria em
verdadeira sociedade de fato.
Aliás, essa é a situação fática existente no precedente reproduzido pelas
autoridades fiscais em seu relatório fiscal. Entretanto, os autuantes não cuidaram de enfrentar e
detalhar de que forma, no caso concreto, isso se aplicaria.
Não consigo concordar com a conclusão simplista de que um condomínio edilício
não pode auferir receitas decorrentes da exploração de áreas comuns sob a alegação de que
serviria, tão somente, para rateio de despesas.
Entendo que tal questão já foi resolvida pela própria Receita Federal através do
ADI SRF n. 02 de 27 de março de 2007, que assim dispõe:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o que consta no
processo no 10980.010644/2005-96, declara:
Artigo único. Na hipótese de locação de partes comuns de condomínio edilício, será
observado o seguinte:
I - os rendimentos decorrentes serão considerados auferidos pelos condôminos, na
proporção da parcela que for atribuída a cada um, ainda que tais rendimentos sejam
utilizados na composição do fundo de receitas do condomínio, na redução da
contribuição condominial ou para qualquer outro fim;
II - o condômino estará sujeito ao cumprimento de todas as exigências tributárias
cabíveis, relativamente aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
(SRF), especialmente no que tange às normas contidas na legislação do imposto
sobre a renda referentes à tributação de rendimentos auferidos com a locação de
imóveis.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

Os ADIs servem para uniformizar a atuação dos agentes do fisco em determinada
matéria, onde são possíveis interpretações divergentes. Obrigam o fisco como decorrência do
princípio da vinculação da Administração a seus próprios atos.
Desta feita, tratando-se o presente caso de exigência contra o próprio
condomínio edilício, de tributos sobre a receita auferida com a exploração de uma área comum,
entendo ser plenamente aplicável o referido ADI, o que vincularia e, até mesmo, impediria as
autoridades fiscais de realizarem o presente lançamento vez que expedido antes da lavratura do
presente auto de infração.
Para superar o referido ADI, bem como desconfigurar a natureza jurídica que é
própria do condomínio edilício, caberia aos autuantes conseguirem caracterizar o referido
condomínio como uma empresa de fato, algo que não fez.
Teria de ter trazido aos autos provas cabais da existência e pleno funcionamento
de uma sociedade comercial, que permitissem a desconsideração, para fins fiscais, do
condomínio.
Também não é possível confundir a conclusão de que tais receitas são próprias
de atividade empresarial com a caracterização do condomínio como empresa de fato.
Isto porque, um condomínio pode auferir receitas que sejam distintas das
decorrentes de taxas condominiais, se assim não fosse não teria o RIR/99 tratado em seu art. 15
de rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio. Na mesma linha, não teria
sentido a ADI 02/2007 acima citada.
Não se pode negar o fato de que a natureza jurídica dos contratos firmados
dentro dos Shopping Centers é controversa e atípica, por conter elementos de vários tipos de
contratos, e peculiaridade, por não se enquadrar perfeitamente em nenhum deles.
No caso dos shoppings centers, à administradora ou ao condomínio cabe a
otimização do potencial lucrativo do empreendimento e, em instância final, a transferência dos
valores referentes aos aluguéis aos proprietários do empreendimento. Atende, portanto, às duas
partes contratantes a fim de proporcionar uma relação de mútua e concomitante geração de
resultados.
A premissa lógica que se traça é a de que os valores recebidos a título de
exploração de áreas comuns de estacionamento são destinados univocamente e primordialmente
ao proprietário da coisa que é explorada.
O art. 43 do CTN discrimina a disponibilidade de proventos de qualquer natureza
como hipótese de incidência do IRPJ. A disponibilidade econômica é caracterizada pela
realização do rendimento à disposição do contribuinte, já a disponibilidade jurídica
corresponde ao direito configurado ao beneficiário que lhe permite obter a realização em
dinheiro.
No presente caso, a Recorrente não detém a disponibilidade econômica ou
jurídica, que é devida e realizada pelos condôminos que a recebem como uma contraprestação
ou restabelecimento dos direitos inerentes ao proprietário.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

A recorrente evidencia que os valores recebidos são repassados aos condôminos,
cabendo a estes a sujeição passiva tributária. Aliás, esse também foi o entendimento dos
julgadores que restaram vencidos no Acórdão ora recorrido:

Portanto, claro está que não importa a forma de constituição da pessoa jurídica para
fins de se estabelecer a sujeição passiva em relação aos tributos, mas sim a efetiva
ocorrência do fato gerador.
Dessa maneira, no caso em tela, necessário se faz verificar, nos autos, se o
Condomínio efetivamente exerceu a prestação de serviço alegada pela autoridade
fiscal ou atuou apenas como recolhedor das receitas e repassador destas aos
condôminos empreendedores.
O processo em questão chega a esse julgamento com 1.120 (mil cento e vinte folhas).
Para melhor abordagem do assunto, cito os seguintes documentos constantes dos
autos: Instrumento Particular do Condomínio “Shopping Center Iguatemi Belém” e
de aprovação da respectiva Convenção (fls.97/126), Contrato de Administração do
Shopping Iguatemi Belém (fls.127/134), Relatório de Aluguéis Auferidos e de
Receitas de Estacionamento e distribuição aos condôminos (fls.602/683) e DARF`s de
pagamentos de tributos pela SMA e planilhas com a base de cálculo e apuração dos
tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além de DIPJ/2004 e DCTF`s anocalendário
2003 (fls.908/1067).
Pelo Instrumento Particular do Condomínio “Shopping Center Iguatemi Belém”
(fls.97/126), a empresa Multicorp Construções e Incorporações Ltda resolveu instituir
o referido Condomínio em novembro/1993 e aprovar a respectiva Convenção.
Conforme o item “3” Convenção, a finalidade do Condomínio é:
“...a operação do “SHOPPING CENTER IGUATEMI BELÉM” TAMBÉM REFERIDO
A SEGUIR COMO shopping – de acordo com as peculiaridades e interesses gerais
deste, observado o disposto nesta Convenção e no Regimento Interno baixado pela
Administração do Condomínio, o qual obrigará, igualmente, os condôminos desta e
seus sucessores, bem como os respectivos locatários e prepostos.”
Por outro lado, foi celebrado Contrato de Administração do Shopping Iguatemi Belém
(fls.127/134) entre os empreendedores (contratantes) e a empresa AD SHOPPPING –
Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers S/C Ltda (contratada)
compreendendo o período de 36 meses (a partir de 19 de setembro de 2001). Merecem
destaque as seguintes cláusulas:
“A administração comercial do SHOPPING IGUATEMI BELÉM, em todos os seus
aspectos, será de responsabilidade da CONTRATADA, dentro dos parâmetros por ela
apresentados e previamente aprovados, pelos CONTRATANTES. A execução das
tarefas administrativas, operacionais e financeiras será efetuada pela CONTRATADA,
em conjunto com a equipe condominial, tudo sob sua estrita responsabilidade. As metas
da administração serão estabelecidas pela CONTRATADA, com aprovação dos
CONTRATANTES, através dos seguintes mecanismos:”
“DA REMUNERAÇÃO Pelos serviços prestados com base neste contrato, a
CONTRATADA, receberá a remuneração conforme abaixo, acrescida do ISSQN
(Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza):
Pela administração comercial o equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do
total da receita líquida de exploração comercial do Empreendimento. Para efeito de
cálculos, serão consideradas as receitas efetivamente recebidas no mês.”
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

Nota-se, de plano, que a administração do Shopping Center, aí inclusa a área do
estacionamento, era efetuada, na realidade, pela empresa AD SHOPPPING – Agência
de Desenvolvimento de Shopping Centers S/C Ltda eis que esta percebia remuneração
referente à prestação de serviços. Já o Condomínio, pela leitura de sua Convenção é
correto afirmar que não exercia a administração do Shopping visto que não era
remunerado pelos empreendedores.
Ainda em relação à atuação do Condomínio, os documentos de fls.602/683 (Relatório
de Aluguéis Auferidos e de Receitas de Estacionamento e distribuição aos condôminos)
demonstram claramente que tanto os valores líquidos referentes aos aluguéis das lojas
e outras, quanto as receitas líquidas auferidas com o uso do estacionamento pelos
clientes são, ao final, distribuídas entre os empreendedores. Nesse sentido, vide fls.602,
605, 608/609, 612, 616, 626, 630, 635, 638, 641/642, 647, 651, 661, 664, 667/668, 678
e 682. Tais documentos ratificam ainda a abordagem de que a administração era
efetivamente realizada pela empresa “AD Shopping” porque consta no Relatório
Financeiro de Remessa de Aluguéis a destinação de Taxa de Administração para a
empresa “AD Shopping”. A título de exemplo, vide fl.647.
Especificamente em relação à exploração do estacionamento do Shopping mediante a
cobrança de tarifa, os Demonstrativos constantes dos autos revelam que a receita
líquida referente à exploração do estacionamento (receitas despesas – taxa de
administração – participações) é dividida entre os empreendedores. A única taxa de
administração paga pelos empreendedores tem como beneficiária a empresa “AD
Shopping”. A título de exemplo vide fls.608/609. Assim, mais uma vez resta claro que
somente a empresa “AD Shopping” era remunerada pela administração do Shopping.
Quanto ao Condomínio, ainda que este percebesse temporariamente a receita oriunda
da exploração do estacionamento, cabia a este elaborar o Demonstrativo e distribuir a
receita líquida entre os Condôminos (empreendedores).
Para que não reste qualquer dúvida acerca do alegado pelo Condomínio e justificado
pelos documentos supracitados, vale observar que as planilhas de fls.1064/1065
mostram de forma incontestável o oferecimento à tributação dos valores percebidos
pela empresa SMA – Administração, Patrimônio e Participações Ltda (Condômino e
empreendedor) a título de participação nas receitas pela exploração do
estacionamento do Shopping. Os valores de IRPJ e CSLL apurados nos trimestres
foram inclusive pagos total ou parcialmente (fls.935/944).
Dessa maneira, resta clara a ilegitimidade passiva do “CONDOMÍNIO SHOPPING
CENTER IGUATEMI BELÉM” em relação à exigência fiscal perpetrada nesses
autos.

A utilização bens condominiais para o desenvolvimento de atividades
empresarias não despe o condomínio de sua natureza jurídica, que é a de ser tão somente um
acordo firmado entre partes para o uso comum e manutenção de bens. Assim, não se pode
atribuir ao condomínio titularidade jurídica sobre as receitas de estacionamento.
Por sua vez, o fato do recorrente recolher o ISS sobre os serviços de
estacionamento, na condição de responsável tributário, apenas reforça a sua ilegitimidade
passiva vez que o faz em nome do real contribuinte, os condôminos.
Ademais, cumpre ressaltar que em dois recentes precedentes deste CARF que
ratificam a posição aqui defendida por este relator:

Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

SHOPPING CENTER. ALUGUEL. RECEITAS.
Os proventos advindos dos aluguéis guardam relação indissociável com a
propriedade correspondente e, assim, estes, por força do art. 43 do CTN,
devem ser tributados em nome do proprietário, respeitando o princípio da
capacidade contributiva.
LANÇAMENTOS (TRIBUTAÇÃO) DECORRENTES: CSLL, PIS/PASEP,
COFINS.
A decisão administrativa proferida em relação ao IRPJ aplica-se, no que
couber, às contribuições decorrentes, em face da identidade e da estreita
relação de causa e efeito entre eles existentes.
(Acórdão 1201001.541 de 24 de janeiro de 2017)

CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO
Deve ser cancelado o auto de infração lavrado contra condomínio,
regularmente constituído, para cobrança de PIS e COFINS sobre "receitas de
estacionamento", uma vez que a fiscalização não comprovou a existência de
uma sociedade de fato.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO
Deve ser cancelado o auto de infração lavrado contra condomínio,
regularmente constituído, para cobrança de PIS e COFINS sobre "receitas de
estacionamento", uma vez que a fiscalização não comprovou a existência de
uma sociedade de fato.
(Acórdão 3301004.827 de 24 de julho de 2018)
- Fim Transcrição -

Cumpre ressaltar por oportuno que, o precedente citado acima relativo ao Acórdão
3301004.827, cuida de caso absolutamente idêntico ao lançamento ora analisado, tratando-se de
lançamento para exigir PIS/COFINS sobre receitas de exploração de estacionamento pelo
Shopping Recife.
Como muito bem fundamentado no voto vencedor condutor do referido Acórdão,
o desenvolvimento de atividades empresariais, envolvendo bens condominiais, não tem o condão
de tornar o condomínio regularmente constituído uma sociedade de fato para fins fiscais. Tanto
assim que a própria SRF reconhece a possibilidade de receitas decorrentes da exploração do
patrimônio, vide o que dispõe a ADI SRF n. 02/2017.
Segue ainda o voto condutor enfrentando de forma absolutamente acertada a
questão específica de PIS/COFINS, peço vênia a utilizar o seguinte trecho do voto como razões
de decidir:
No âmbito do PIS e da COFINS, dispõem as Leis Complementares n° 7/70 e 70/91 e a
Lei n° 9.718/98 que são contribuintes as pessoas jurídicas ou a ela equiparadas pela
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

legislação do IRPJ. Tais previsões, de pronto, já afastam o condomínio das incidências
das contribuições, pois não é pessoa jurídica.
A controvérsia surge com os incisos IX do art. 13 e X do art. 14 da MP n° 2.15835/01
(reedição de MP em vigor desde o início do período autuado), que dispõem que os
condomínios estão sujeitos ao PIS sobre a folha de pagamento e são isentos da
COFINS, em relação às "receitas das atividades próprias".
O agente fiscal consignou que a exploração de estacionamento é prática típica de
sociedade comercial, não podendo ser tida como "atividade própria" de um
condomínio. E, por este motivo, a esta receita seria tributável pelo PIS e a COFINS.
Não resta dúvida de que o objetivo do legislador foi de não fazer incidir as
contribuições sobre as prestações pagas pelos condôminos para fazer frente às despesas
com a manutenção dos bens condominiais. E tais prestações realmente representam "as
receitas das atividades próprias".
Contudo, os inciso IX do art. 13 e X do art. 14 da MP n° 2.15835/01 não são o
fundamento legal da não tributação das receitas de estacionamento pelo PIS/COFINS.
Em primeiro lugar, reitero que as Leis Complementares n° 7/70 e 70/91 e a Lei n°
9.718/98 elegeram como contribuintes as pessoas jurídicas ou a ela equiparadas pela
legislação do IRPJ. Assim, delimitaram o campo de incidência, no qual o condomínio,
no qual o condomínio não se encontra, pelo simples fato de não deter personalidade
jurídica.
Em segundo, que, da leitura das demais legislações tributárias e da legislação civil
anteriormente mencionadas, depreendo que a utilização bens condominiais para o
desenvolvimento de atividades empresarias não despe o condomínio de sua natureza
jurídica, que é a de ser tão somente um acordo firmado entre partes para o uso comum e
manutenção de bens. Assim, não se pode atribuir ao condomínio titularidade jurídica
sobre as receitas de estacionamento.
E foi justamente nesta linha de raciocínio que foram concebidos os dispositivos da
legislação tributária retromencionados:
 As pessoas físicas que adquirem terrenos em condomínio para realizar
incorporações imobiliárias são equiparadas a pessoas jurídicas e não o respectivo
condomínio, expressamente afastado do conceito de sociedade de fato (art. 155 do
RIR/99); e
 A receita de aluguel de bens condominiais é renda tributável do condômino, nos
termos do art. 15 do RIR/99 e ADI SRF n° 2/2007.

Para que a fiscalização pudesse cobrar PIS e COFINS sobre citadas receitas, teria de ter
trazido aos autos provas cabais da existência e pleno funcionamento de uma sociedade
comercial, que permitissem a desconsideração, para fins fiscais, da "Escritura de
Instituição, Especificação e Convenção do Condomínio Shopping Recife" (fls. 9 a 39),
devidamente registrada no Registro Geral de Imóveis. Porém, tais evidência não foram
reunidas.

Ademais, cumpre ressaltar que em dois recentes precedentes deste CARF que
ratificam a posição aqui defendida por este relator:
SHOPPING CENTER. ALUGUEL. RECEITAS.
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

Os proventos advindos dos aluguéis guardam relação indissociável com a
propriedade correspondente e, assim, estes, por força do art. 43 do CTN,
devem ser tributados em nome do proprietário, respeitando o princípio da
capacidade contributiva.
LANÇAMENTOS (TRIBUTAÇÃO) DECORRENTES: CSLL, PIS/PASEP,
COFINS.
A decisão administrativa proferida em relação ao IRPJ aplica-se, no que
couber, às contribuições decorrentes, em face da identidade e da estreita
relação de causa e efeito entre eles existentes.
(Acórdão 1201001.541 de 24 de janeiro de 2017)

CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO
Deve ser cancelado o auto de infração lavrado contra condomínio,
regularmente constituído, para cobrança de PIS e COFINS sobre "receitas de
estacionamento", uma vez que a fiscalização não comprovou a existência de
uma sociedade de fato.

De ressaltar ainda recente julgamento no âmbito da CSRF ocorrido no mês de
abril do corrente ano (Acórdão 3101-005.415):

RELAÇÃO CONDOMINIAL SOBRE IMÓVEL. SHOPPING CENTER.
CONDOMÍNIO
PRO
INDIVISO.
CARACTERÍSTICAS
PRÓPRIAS.
FIGURA LEGAL DE DIREITO CIVIL ESPECIFICAMENTE REGULADA.
INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL OU UNIDADE
ECONÔMICA. PREVISÃO JURÍDICA EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA
DO LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
A figura do condomínio edilício, tratada nos arts. 1.331 a 1.358-A do Código
Civil de 2002, que contempla a existência de unidades de propriedade
exclusiva e também áreas comuns, difere-se profundamente do condomínio pro
indiviso, tratado nos arts. 1.314 a 1.326 do mesmo Codex, no qual os
coproprietários são titulares de frações ideais, indetermináveis, de um
determinado bem. Os institutos não se confundem, possuindo características,
regramento e efeitos jurídicos próprios quando da sua instituição.
A exploração de bens imóveis e a divisão de seu resultado por meio do
condomínio pro indiviso, devidamente previsto e regulado pela Lei Civil, não
permite e tampouco dá margem para a detecção de sociedade empresarial ou
unidade econômica operando informalmente ou, menos ainda, de empresa
constituída sob denominação diversa, não se materializando a previsão do art.
981 do Código Civil de 2002. As normas veiculadas nos arts. 121 e 126 do
CTN não têm o condão de atribuir personalidade jurídica a ente legalmente
despersonalizado, devidamente regulado.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720726/2008-82

Nos termos do art. 7o do DecretoLei no 1.381/74, os condomínios na
propriedade de imóveis não serão considerados sociedades de fato, ainda que
deles façam parte também pessoas jurídicas.
Mesmo tratando-se de relação de copropriedade sobre o imóvel explorado
como shopping center, os condôminos são os sujeitos passivos das obrigações
tributárias referentes aos resultados e rendimentos percebidos pelos aluguéis e
outras cobranças pelo uso de seu espaço, não podendo se promover lançamento
de ofício contra o próprio condomínio.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO. CSLL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS.
Decorrendo a exigência de CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS da mesma
imputação que fundamentou o lançamento de ofício do IRPJ, deve ser adotada,
no mérito, a mesma decisão, desde que ausentes arguições especificas e
elementos de prova distintos.

Assim é que, pelas razões acima expostas oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário para julgar insubsistente o lançamento face à clara
ilegitimidade passiva da Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital